Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710415-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITORIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, a recorrente não apresentou um documento sequer a justificar a concessão do benefício, nem mesmo a declaração de hipossuficiência. Vale lembrar que, diferentemente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício. Nesse sentido: Acórdão 1856694, 07150283220238070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove a parte recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência financeira, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos, além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais (declaração de imposto de renda, livros contábeis, balanços patrimoniais etc.) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito